Tribunal: TJMT
Processo: 1025707-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1025707-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA FIGUEIRA - CPF: 361.907.051-20 (AGRAVANTE), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, apesar de intimado para tanto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, à luz do art. 98 do CPC, e se o indeferimento da dilação de prazo comprometeu seu direito de defesa.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi oportunamente intimado para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, mas os documentos acostados não evidenciam, de modo convincente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos idôneos ou da presença de indícios em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. O indeferimento do pedido de dilação de prazo não violou o devido processo legal, pois não restou demonstrado motivo relevante que justificasse a prorrogação.

6. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados por não incidirem nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo utilizado com finalidade infringente, o que é inadequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração adequada da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente alegações genéricas desacompanhadas de prova. 2. A negativa de dilação de prazo para juntada de documentos não configura cerceamento de defesa quando ausente justificativa relevante para a prorrogação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 268981799) interposto por JOSE MOREIRA FIGUEIRA
,
em face da decisão de (Id.

173836683) que rejeitou os embargos declaratórios, mantendo o indeferimento da concessão de gratuidade de justiça ao agravante.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que: não conseguiu emitir a referida documentação a tempo; desse modo, em petição de ID nº 241259170, requereu pela dilação do prazo, a fim de que pudesse ter tempo hábil para juntada dos documentos nos autos. Inobstante, fato é que o artigo 99, § 2º, do CPC, expressamente prevê a necessidade de evidência, nos autos, de que não estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, sendo que a documentação juntada pela agravante se encontra apta a comprovar a necessidade da concessão do benefício.

Acrescenta que: na documentação juntada não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família.

Requer seja reformada a r. decisão agravada, de modo que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante no presente Agravo de Instrumento e pelos motivos expostos neste recurso.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, registro que os argumentos vertidos no recurso de agravo interno, que não são referentes aos fundamentos da decisão agravada, não serão analisados.

Pois bem.

No caso concreto, observa-se que a insurgência do agravante está centrada na alegação de que não teve tempo hábil para a juntada de documentos comprobatórios de sua situação financeira, o que o teria levado a peticionar requerendo a dilação de prazo para tal finalidade. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados seriam aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo à própria subsistência ou à de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Entretanto, o
s argumentos do Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar nos seguintes termos:

“[...]Os Embargos de Declaração foram opostos em face da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça a parte agravante (id. 243220163), com os seguintes termos:

“(...)Verifico, compulsando os autos que foi concedido ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse que estava impossibilitado de arcar com as custas processuais.

Devidamente intimado, este se manifestou. (id. 241259170)

Pois bem, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante esta, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

Ademais, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para juntada de novos documentos.

Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

Concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo do Recurso de Agravo, para análise do pedido liminar, sob pena de seu não conhecimento.”.

Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Em assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(...)

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, a decisão, em sede de cognição sumária, abordou a matéria de forma clara, ponderando as provas existentes nos autos, para o deslinde da questão.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.”. (id. 263539771)

A decisão agravada baseou-se em criteriosa análise dos elementos constantes nos autos, especialmente quanto à ausência de início de prova documental capaz de evidenciar a condição de hipossuficiência alegada. Conforme registrado, o agravante foi intimado para apresentar documentação comprobatória no prazo de cinco dias, tendo efetivamente se manifestado nesse sentido. Todavia, os documentos então acostados não foram suficientes para demonstrar, com a clareza e consistência exigidas, a real impossibilidade de arcar com as custas do processo.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. Embora tal dispositivo consagre a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, é certo que tal presunção pode ser afastada quando não há robustez nos elementos apresentados ou quando estes, ao contrário, apontam para ausência dos requisitos legais.

Além disso, o indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de novos documentos encontra-se dentro do poder discricionário do julgador, sobretudo quando não justificada, de forma convincente, a impossibilidade de cumprimento do prazo legal. Não se vislumbra nos autos justificativa razoável que pudesse compelir o julgador a ampliar o prazo originalmente concedido.

Frise-se que a gratuidade da justiça, embora instrumento de acesso à justiça, não se confunde com um benefício automático ou irrestrito, devendo a sua concessão observar os limites legais e a efetiva demonstração de necessidade.

Não bastasse isso, cumpre registrar que os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte agravante foram corretamente rejeitados, ante a inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, configurando-se nítido o caráter infringente do recurso, o que destoa da finalidade típica prevista no artigo 1.022 do CPC. Tal circunstância reforça o acerto da decisão agravada e afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.

Portanto, ausente qualquer elemento novo ou argumento juridicamente relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, impõe-se a rejeição do presente agravo interno.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025